Tribunal: TJSP
Processo: 0009845-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Matéria objeto da decisão pelo Juízo de Primeira Instância já confirmada em habeas corpus – Tribunal que se torna autoridade coatora – Indeferimento liminar
O Tribunal que aprecia habeas corpus interposto em favor do ora paciente torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009845-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante/paciente
FAGNER MARCIUS MALARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009845-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22932
Habeas Corpus n. 0009845-61.2020 Araraquara
Impetrante/Paciente: FAGNER MARCIUS MALARA
Habeas Corpus Matéria objeto da decisão pelo Juízo de Primeira
Instância já confirmada em habeas corpus Tribunal que se torna
autoridade coatora Indeferimento liminar
O Tribunal que aprecia habeas corpus interposto em favor do ora
paciente
torna-se
autoridade
coatora,
devendo
o
impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal.
Vistos.
Impetrou-se o presente habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de FAGNER MARCIUS MALARA, alegando que este
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara do
Júri e Execuções Criminais da Comarca de Araraquara que, nos autos do
processo-crime
n.
1519391-86.2019.8.26.0037,
decretou
a
prisão
preventiva do ora paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Liminarmente, requereu-se fosse deferido o pedido de
prisão domiciliar, alegando que, nos termos do art. 7o,V, do Estatuto da
Advocacia, o ora paciente teria direito ao benefício da vaga em sala de
Estado Maior, estando o custodiado em cela gradeada no Centro de
Detenção
provisória
de
Araraquara,
caracterizando
evidente
constrangimento ilegal.
Foi, então, a liminar indeferida por este Relator que
subscreve (nos autos digitais do habeas corpus n.
2289148-43.2019.8.26.0000),
tendo
o
impetrante
requerido
a
sua
reconsideração neste mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009845-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi dispensada a requisição de informações.
É o relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos termos do
art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
No caso vertente, o requerimento do ora paciente já
restou examinado nos autos do habeas corpus n.
2289148-43.2019.8.26.0000, sendo denegado o writ sob o fundamento de
que a privação da liberdade não se encontra, no caso ora vertente, em
evidente desconformidade com as hipóteses legais.
Uma vez julgado o habeas corpus, a autoridade coatora
deixou de ser o Juízo a quo, erigindo-se o próprio Tribunal que apreciou o
pedido como sendo aquele que poderia estar, em tese, exercendo coação
ilegal. Tornou-se esta Corte, portanto, impedida de apreciar pedido.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator